Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000713-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RENATA ARAUJO GOMES e outros (2) Advogado(s): RENATA ARAUJO GOMES, MARIANA DA PENHA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA (APROXIMADAMENTE 8KG). PACIENTE QUE FOI RECENTEMENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM, COM DENEGAÇÃO NESTA COTA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva, no qual se alega a ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial e a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como se pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, o reconhecimento da ilicitude da prova da materialidade delitiva, fundada em alegado ingresso domiciliar ilegal; (ii) saber se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, sem prévia apreciação pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A alegação de ilicitude da prova demanda incursão em matéria fático-probatória e dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus, razão pela qual o pedido não comporta conhecimento. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido e pelo risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante da concessão recente de liberdade provisória em outro feito. 5. A decisão que decretou a custódia cautelar ampara-se em elementos concretos dos autos, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, no caso, medidas cautelares diversas da prisão. 6. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi submetido ao juízo de origem, o que impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A alegação de ilicitude da prova que demanda reexame fático-probatório é incompatível com a via do habeas corpus. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. 3. Não se conhece de pedido não submetido previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 310, § 5º, 312, 313 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 223.637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no HC 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8000713-13.2026.8.05.0000, cujo feito originário tramita na Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/Ba, impetrado pelas Belas. Renata Araújo Gomes e Mariana da Penha Ribeiro em benefício de Raphael Sales de Araújo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem impetrada, denegando-a, neste particular, nos termos do voto.